Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS. PATERNIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em ação de reconhecimento de filiação cumulada com guarda e alimentos, fixou alimentos definitivos em percentual sobre os rendimentos do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados com base no trinômio necessidade–possibilidade-proporcionalidade, bem como na realidade das partes demonstrada nos autos.
4. Inexistindo prova de maior capacidade econômica do genitor, é razoável a fixação de alimentos em percentual moderado sobre seus rendimentos.
5. Os alimentos provisórios possuem natureza precária, oriunda de cognição sumária, e não vinculam o julgamento definitivo após instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade-proporcionalidade, bem como a realidade das partes. 2. Os alimentos provisórios fixados em agravo de instrumento não vinculam o julgamento definitivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CCB, arts. 1.694 e 1.695.